Tribunal: TJDFT
Processo: 0738146-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738146-70.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO MACIEL CAMELO EMBARGADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Despacho Diante das informações prestadas pelo advogado do embargante, de que se submeteu a tratamento cirúrgico e está afastado das atividades laborais desde o dia 20/7/2020 (IDs no 18535288 e no 18535289), defiro a suspensão do prazo processual por 5 dias corridos, contados a partir de 12/8/2020, para a interposição das medidas cabíveis após a publicação do acórdão, ocorrida em 10/8/2020 (ID no 18489988). Ressalto que o último atestado juntado indica retorno das atividades laborais a partir do dia 17/8/2020. Não haverá nova prorrogação. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro